Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703047-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO NOSSA CASA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M3 ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra a decisão de ID 144313445, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715733-12.2022.8.07.0005, movida em face do SUPERMERCADO NOSSA CASA LTDA.. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de arresto de bens e valores em nome do executado/agravado para garantir o crédito exequendo, embasado em duplicatas, nos seguintes termos: [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea. O caso é de execução de título extrajudicial, consistente em duplicatas mercantis. Não há, a despeito do alegado, qualquer indício de que o executado intentará esquivar-se ao cumprimento da obrigação, praticando atos de dilapidação ou ocultação patrimonial de má-fé. A inadimplência por si só não autoriza a concessão da tutela de urgência. Ademais, a configuração da alega sucessão empresarial demanda dilação probatória e observância do contraditório. [...] A ora agravante opôs Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, em face da referida decisão (ID 145382694), os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 148361646). Nas presentes razões recursais, a agravante sustenta que demonstrou, nos autos de origem, a ocorrência de sucessão empresarial irregular pela agravada, pois a suposta sucessora –empresa Comércio e Mercado Cavalcante EIRELI (Nome Fantasia Mercado Família) – realiza a mesma atividade econômica no local em que atuava, além de existir confusão entre os seus sócios. Afirma que comprovou, também, que a agravada tem praticado atos de dilapidação patrimonial. Nesse sentido, requer, em suma: a) a antecipação da tutela de forma liminar, para que seja reconhecida a sucessão empresarial irregular e determinado o arresto de bens e valores da agravada e de sua sucessora para a quitação da dívida; e, b) no mérito, provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada requerida (ID 43144702). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se busca o reconhecimento da sucessão empresarial irregular e a determinação de arresto de bens e valores da agravada e da suposta sucessora para quitação da dívida vindicada, oriunda de duplicatas mercantis. A respeito da sucessão empresarial fraudulenta, a eg. Quarta Turma do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1.837.435-SP, consignou que, para tal caracterização, basta que se comprove o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.) (Grifou-se). O preenchimento dos requisitos assinalados, no entanto, demanda cautela e exame aprofundado do caso, inclusive com a oferta do contraditório, o que se revela incompatível com a análise superficial própria desse momento processual. Os argumentos e os documentos apresentados, contudo, não serão desconsiderados por este Relator quando do exame do mérito do recurso. Diante desse cenário, não se faz possível aferir, nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator